Tribunal: STF
Processo: HC 84772
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA
ILÍCITA.
1.      Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão
 do traficante, em sua residência, durante o período noturno, não
constitui prova ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de busca e
 apreensão.
2.      HC indeferido.